Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735898-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA DANTAS FARIA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A V I S T O S. (Num. 30976330). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA DE FÁTIMA DANTAS FARIA em face da decisão (Num. 30634137) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Embargante no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0735831-64.2021.8.07.0001, proposta pela Embargante/Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu os pedidos gratuidade de Justiça e de tutela provisória de urgência, este formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador